Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-69.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701898-69.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO JESUS DA SILVA APELADO: LEUZIMAR DA CRUZ SILVA D E S P A C H O Intime-se o Apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca dos documentados juntados aos autos pelo Apelante nos ID's 69591436 a 69591441. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025 09:24:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador